Tribunal: TJMT
Processo: 0009192-10.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009192-10.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEYHSA ATALA GOMES CURVO - CPF: 522.659.601-44 (APELADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), RENILCE MIRANDA CEBALHO BARBOSA - CPF: 460.860.991-20 (APELADO), SANDRA RAQUEL DE ALMEIDA CABRAL HAYASHIDA - CPF: 313.964.881-20 (APELADO), MPEMT - CÁCERES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO – REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS A PESSOA NÃO INTEGRANTE DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME – UTILIZAÇÃO DE COMPUTADOR E
PENDRIVE
PESSOAIS PARA ARMAZENAR CADERNOS DE PROVA E GABARITOS DO CERTAME – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO-COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO GENÉRICO -

AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE A COMERCIALIZAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO – ANULAÇÃO POR MOTIVO DIVERSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração de improbidade administrativa não basta a prática de mera ilegalidade ou irregularidade administrativa; é preciso que estas tenham sido cometidas com a intenção de prejudicar ou favorecer terceiros ou causar danos à administração pública, sendo indispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os casos enquadrados nos art. 9o e 11 e, no mínimo, pela culpa, nas situações do art. 10, da Lei n. 8.429/92.

2. Ausentes provas nos autos de que ao utilizar equipamentos pessoais para a montagem de cadernos de prova e gabaritos, bem como o auxílio de pessoa não integrante da comissão organizadora do concurso público, as servidoras investigadas tenham sido impulsionadas por dolo ou má-fé, mas sim que assim agiram em virtude da falta de recursos humanos e materiais e da desorganização ocorrida na condução do processo seletivo, não há falar-se na prática do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei no 8.429/92, diploma legal que não se compraz com a responsabilidade objetiva.

3. Hipótese em que, à míngua do elemento subjetivo e da prova de que houve fraude no concurso público, cuja anulação deu-se por motivo diverso (logística), mantém-se a sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público
almejando

a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
Geyhsa Atala Gomes Curvo
,
Renilce Miranda Cebalho Barbosa
e
Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida
(Autos no 0009192-10.2010.8.11.0006 – Código 130560), em razão da ausência de elementos de prova suficientes às imputações de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 373, I e 487, I, do CPC (Id 7148553).

Nas razões de sua inconformidade, o apelante afirmou que a
“prática da improbidade administrativa ficara solidamente comprovada por toda a prova documental e testemunhal juntada nos autos, demonstrando que as apeladas Renilce Miranda Cebalho Barbosa e Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida, em razão dos cargos que ocupavam, revelaram informações sigilosas acerca do concurso público estadual unificado realizado no ano de 2009, que visava o provimento de mais de dez mil cargos, distribuídos em diversos órgãos e entidades do poder executivo do Estado de Mato Grosso”.

Nesse contexto, asseverou que, na condição de Assessora da Coordenadora da COVEST, banca organizadora escolhida para a realização do concurso público unificado, vinculada à UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso, a apelada Renilce Miranda Cebalho Barbosa,
“malgrado ter sido designada para outra função onde não tivesse envolvimento direto com as provas, tendo em vista que possuía familiares inscritos no certame, teve acesso às provas e gabaritos do aludido concurso, armazenando-os em aparelhos eletrônicos de sua propriedade”
.

Asseverou, também, que Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida

(...)
“utilizou-se do computador pessoal da apelada Renilce para auxiliar a comissão do concurso a organizar os cadernos de prova, fora da área de monitoramento”
, tendo sido os fatos investigados pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – GAECO, que localizou
“diversas provas relativas ao concurso público estadual unificado de 2009 em equipamentos eletrônicos particulares destas, em dissonância com o dever de sigilo funcional (Inquérito Civil no 36/2010, registrado no SIMP sob o no 007086-012/2010 (ff. 17/368)”
.

Sustentou que as apeladas tinham conhecimento da impossibilidade de levar cadernos de prova e gabaritos para casa ou tê-los em seus computadores pessoais e que admitiram a prática destas condutas vedadas ao serem ouvidas na Promotoria de Justiça de Cáceres, sendo certo que
“tais arquivos só poderiam ter sido manuseados nos Computadores da COVEST, dentro da sala denominada sala cofre, por tratarem-se de informações sigilosas”
.

Defendeu, outrossim, que a prova testemunhal produzida na ação penal intentada contra as apeladas (Autos no 1613-11.2010.8.11.0006 – Código 96550) e cuja cópia integral foi requisitada pela juíza
a quo
, ratifica a prática de ato de improbidade na espécie, corroborando que aquelas tinham conhecimento da impossibilidade de levar material do concurso para casa ou tê-los em seus objetos pessoais e de que havia um sistema de proteção dos arquivos encontrados no computador da recorrida Renilce Miranda Cebalho Barbosa, com vistas a mascarar as informações nele contidas, dificultando a localização e o trabalho da perícia, configurando-se como ato de contra perícia.

Ressaltou o apelante, ainda, que
“do farto conjunto probatório, colhido em sede de inquérito civil, bem como das provas produzidas em juízo, foi possível observar com clareza que as apeladas incidiram em graves violações aos deveres funcionais inerentes ao cargo público que exerciam, enquadrando-se nos atos de improbidade previstos no artigo 11 da Lei Federal n° 8.429/1992, que tipifica os atos que atentam contra os princípios da Administração Pública”
, em especial a imoralidade e a imparcialidade, bem como acarretaram grave abalo ao prestígio da UNEMAT perante a sociedade, visto que,
“apesar da obrigação de resguardar e proteger o devido sigilo, abusaram da situação que se encontravam junto a Universidade Estadual ao utilizar materiais pessoais em locais de acesso restrito; ao disponibilizar documentos a pessoa alheia as funções da comissão organizadora de provas; ao portar cadernos de questões acompanhados de respostas e justificativas em computadores pessoais antes da realização do certame público”
.

Na sequência, o recorrente defendeu a presença de dolo genérico na conduta das apeladas, pois,
“conscientemente praticaram atos que violavam não somente a lei, como principalmente a Constituição Federal, aderindo sua vontade à prática do ato ilegal”
, ressaltando que o dolo específico não é necessário para a tipificação da improbidade administrativa, dada a impossibilidade de a
“magistrada, como a qualquer ser humano, adentrar no pensamento de outrem e descobrir as suas reais intenções”
ou
“esperar uma confissão das apeladas, considerando que não é obrigado a depor e produzir prova contra si mesmo (art. 347, I do CPC)”
.

Por derradeiro, o apelante asseverou ser dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito para a tipificação do art. 11 da Lei no 8.429/92 e requereu o provimento do recurso, condenando-se as apeladas às penas previstas no art. 12, III, do referido diploma legal e prequestionando a matéria legal e constitucional envolvida na ação civil pública para efeito de eventuais recursos especial e extraordinário (Ids 7148555 a 7148557).

As apeladas apresentaram contrarrazões afirmando, em síntese, que não foi comprovado vazamento de informação sigilosas em favor de terceiros ou a vontade de fraudar o concurso público por parte das mesmas, não tendo sido demonstrado o dolo, ainda que genérico, em suas condutas.

Afirmaram, também, que o pleito acusatório não passa de tentativa mal elaborada e infrutífera de condenação baseada em ilações vagas e inverossímeis, não tendo se configurado a prática de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública e que a Lei no 8.429/92 deve ser aplicada com cautela e interpretada restritivamente, de modo a impedir sejam cominadas pesadas sanções em face de erros toleráveis que não se apresentem como desvio ético ou imoralidade, sendo este o caso dos autos.

Ao final, asseverando que foram absolvidas da ação penal intentada contra elas no juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres, bem como que
“não restou provada a vontade (dolo, ainda que genérico ou culpa grave) por parte das recorridas em fraudar o certame, não resta dúvida alguma de a r. sentença deve ser mantida na sua integralidade”
, desprovendo-se o recurso de apelação (Ids 1828738 a 1828740).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id 7992623).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a 1a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Cáceres ajuizou ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor de
Geyhsa Atala Gomes Curvo, Renilce Miranda Cebalho Barbosa e Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida, Professoras da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e vinculadas à
Diretoria de Concursos e Vestibulares –
COVEST, por terem revelado informações sigilosas sobre o
concurso público unificado do Estado de Mato Grosso, realizado no ano de 2009, para o preenchimento de mais de 10.000 (dez mil) vagas.

Segundo o
Parquet
, após investigação com o auxílio do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GAECO), da POLITEC, da Polícia Judiciária Civil, bem como a realização de interceptações telefônicas, busca e apreensões e perícias em computadores pessoais e
pendrives
, apurou-se que a professora
Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida teria participado efetivamente das bancas de professores que formulavam as questões do referido concurso, tendo amplo acesso às provas e que, mesmo sabendo que Renilce Miranda Cebalho Barbosa, Assessora da Coordenadora-Geral da COVEST (
Gheysa Atala Gomes Curvo)
, havia sido afastada de suas funções na comissão organizadora e
designada para atuar no setor de logística
, por ter
duas irmãs inscritas no certame, solicitou a sua ajuda, inclusive por meio do uso de seu computador pessoal, na montagem de cadernos de prova, fatos esses do conhecimento da servidora Gheysa Atala Gomes Curvo, Coordenadora-Geral da COVEST.

Destarte, na ótica do
Parquet
, as servidoras em questão violaram o art. 11,
caput
e inciso I, da Lei no 8.429/92, bem como o art. 37, §4o, da Constituição Federal, pois,
“valendo-se dos cargos e das funções designadas junto a COVEST, apesar da obrigação de resguardar e proteger o devido sigilo, abusaram da situação que se encontravam junto a Universidade Estadual ao utilizar materiais pessoais em locais de acesso restrito; ao disponibilizar documentos a pessoa alheia às funções da comissão organizadora de provas; ao portar cadernos de questões, acompanhados de respostas e justificativas em computadores pessoais antes da realização do certame público (GEYSA e RENILCE); ao silenciar quanto a ciência das irregularidades elencadas (GEYSA), assim como admitir, na qualidade de Coordenadora, que pessoa não designada formalmente auxiliasse nos trabalhos da comissão

organizadora do certame, garantindo amplo acesso a informações sigilosas”
(Id 7147000, p. 6), sendo certo que o processo seletivo, posteriormente, veio a ser anulado, trazendo graves prejuízos à administração pública.

A petição inicial da ação de improbidade administrativa foi recebida e os autos tiveram, em seguida, regular tramitação, inclusive com a utilização de prova emprestada da Ação Penal no 1613-11.2010.8.11.0006 (Código 96550), movida contra as servidoras pelos mesmos fatos, na qual, durante as buscas e apreensões realizadas, foram encontrados cadernos de prova e, inclusive, gabaritos em computadores pessoais e pendrives de Gheysa Atala Gomes Curvo e
Renilce Miranda Cebalho Barbosa, sendo alguns dos arquivos protegidos por senhas.

Após a fase instrutória,
sobreveio sentença de improcedência da demanda, por ausência de prova das imputações de improbidade administrativa feitas às referidas servidoras.

Contra essa sentença o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, o qual, no meu sentir, deve ser desprovido, diante da escorreita conclusão a que chegou o magistrado de primeiro grau quanto à falta de comprovação de improbidade administrativa na espécie.

Antes, porém, de expor a minha convicção, esclareço que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em relação à demandada Gheysa Atala Gomes Curvo, em razão de seu falecimento em 08/1/2016, no curso da demanda, não sendo necessária a habilitação de herdeiros, nos moldes do art. 8o da Lei no 8.429/92, por não ter sido imputada a prática de ato de improbidade que causa dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

Esclareço, também, que, diante da improcedência da demanda na origem, imprescindível a aplicação do disposto no art. 496, I, do CPC, pelo qual
“Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I – proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”
, bem como do disposto na primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, por analogia.

Nesse sentido, aliás, veja recente julgamento do Tribunal da Cidadania pacificando a questão (que era controvertida), em sede de
embargos de divergência
,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965. É FIRME O ENTENDIMENTO NO STJ DE QUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEVE SER APLICADO SUBSIDIARIAMENTE À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Verifica-se que, no acórdão embargado, a Primeira Turma decidiu que não há falar em aplicação subsidiária do art. 19 da Lei 4.717/65, mormente por ser o reexame necessário instrumento de exceção no sistema processual.

2. Já o v. acórdão paradigma da Segunda Turma decidiu admitir o reexame necessário na Ação de Improbidade.

3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e REsp 1.098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010.

4. Portanto,
é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973
. Nessa linha: REsp 1556576/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016.

5. Ademais, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011.

6. Ressalta-se, que não se desconhece que há decisões em sentido contrário. A propósito: REsp 1115586/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/08/2016, e REsp 1220667/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/10/2014.

7. Diante do exposto, dou provimento aos Embargos de Divergência para que
prevaleça a tese do v. acórdão paradigma de que é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973
, e determino o retorno dos autos para o Tribunal de origem a fim de prosseguir no julgamento”
. (EREsp 1220667/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017) Grifei.

Dito isso, como se sabe, a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever do agente público agir sempre com honestidade, lealdade, decência e honradez na sua relação com a administração pública.

Discorrendo sobre a improbidade administrativa, ensina José Afonso da Silva o seguinte:

“A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial pela Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, §4o). A probidade administrativa consiste no dever de o ‘funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer’”.
(SILVA, José Afonso da.
Curso de direito constitucional positivo
.

19 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 653)

Assim, quando o agente público não age pautado pelo princípio da probidade administrativa, da boa-fé na condução da coisa pública, pratica improbidade administrativa e incursiona nas penas da Lei no 8.429/92.

Para a configuração da improbidade administrativa, no entanto, é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando para tanto a prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Nesse sentido, aliás, segue recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“1. Os atos ímprobos são mais do que simples atos ilegais, possuem a qualificadora, isto é, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus princípios e normas éticas, circunstância que causa lesão aos cofres públicos e/ou enriquecimento ilícito do autor do fato ou de terceiros.

2. Já ilegalidades e práticas irregulares não denotam necessariamente aspectos de má intenção e de maus desígnios, que são característicos da improbidade administrativa e integram o próprio tipo ímprobo previsto em lei. Isto porque na improbidade administrativa já existe a volição preordenada para a prática da conduta que propiciará o locupletamento frente aos cofres públicos ou lesará o Erário, o que não é encontrável em atos simplesmente ilegais do Administrador Público. (...)”
. (STJ-1a T. – AREsp 403.575/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

Portanto, ausente a má-fé ou desonestidade do agente público, a simples inobservância formal do ordenamento jurídico, embora censurável, não configura ato de improbidade administrativa, sobremodo quando a ilegalidade decorra de inabilidade e despreparo no desempenho da função pública.

Por essa razão, o legislador exige, para o reconhecimento da improbidade, que a conduta tida como ímproba seja dolosa nos atos que causam enriquecimento ilícito e atentam contra os princípios da Administração Pública (arts. 9o e 11) e ao menos culposa nos atos que acarretam prejuízo ao erário (art. 10, da Lei no 8.429/92).

No caso concreto, restou evidenciado que a recorrida Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida, membro da comissão organizadora do concurso unificado, em razão de estar com dificuldades para configurar os cadernos de provas e gabaritos relativos ao certame, pediu auxílio para tal mister à servidora Renilce Miranda Cebalho Barbosa, que não participava daquela comissão, e se utilizou de seu computador pessoal para a elaboração e armazenamento de tais documentos, sendo certo que ambas tinham conhecimento de que tais arquivos, dado o sigilo de que se revestiam, somente poderiam ser manuseados nos computadores da COVEST, dentro de sala monitorada, denominada de sala cofre e por pessoas autorizadas.

Essa conduta, na ótica do Ministério Público de primeiro grau, importou violação ao art. 11 da Lei no 8.429/92 pelas referidas servidoras, pois utilizaram materiais pessoais em locais vedados, neles armazenando cadernos de prova e gabaritos antes da realização do concurso público (Renilce Miranda Cebalho Barbosa e Geyhsa Atala Gomes Curvo) e disponibilizaram tais documentos sigilosos (Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida) a pessoa alheia às funções da comissão organizadora (Renilce Miranda Cebalho Barbosa).

Nada obstante, cotejando essas condutas (com exceção de Gehysa Atala Gomes Curvo, falecida no curso do processo) com o farto conjunto probatório dos autos, tenho que, conquanto censuráveis,
não foram motivadas por dolo ou má-fé das recorridas, mas sim pela falta de recursos humanos e materiais e de organização para a realização do concurso em questão pela COVEST
, o qual teve mais de 270.000 (duzentos e setenta mil) pessoas inscritas.

Corroborando essa conclusão, ao ser ouvida na Promotoria de Justiça de Cáceres, a falecida Gheysa Atala Gomes Curvo, Coordenadora da COVEST, afirmou que
“
pode ter acontecido da professora Sandra ter procedido dessa forma por falta de computador; que a Sra. Renilce lhe contou que a Sandra a procurou com dúvidas sobre a montagem dos cadernos de prova
e Sandra manuseou essas provas no notebook pessoal da Renilce”
, sendo certo que a servidora Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida ingressou na comissão organizadora pouco mais de 30 (trinta) dias antes da realização do concurso público (Id 7147035, fls. 4/5). Grifei.

Por sua vez, Renilce Miranda Cebalho Barbosa assim declarou à Promotoria de Justiça:

“(...) que atendia as bancas, participava do processo de formulação da bancas e organizava os trabalhos das equipes; (...); que tinha acesso às provas durante o trabalho de elaboração; que posteriormente teve duas irmãs (Regina Miranda Cebalho de Souza e Renata Miranda Cebalho) que se inscreveram para o concurso, e então se afastou da função de acompanhar todas as bancas; que em razão da inscrição de suas irmãs, não teve acesso às provas de Delegado e Professor de Ciências; afirma que as questões referentes a essas provas foram refeitas, para que não gerasse qualquer problema; que no início da elaboração das provas do concurso, teve acesso às questões; que após se afastou dessa função e passou a cuidar do vestibular e do teste de CFO; (...)
informou que foi a professora Sandra Raquel de Almeida Cabral quem pediu emprestado seu notebook para organizar as questões de vários cadernos de provas, e estavam em um HD externo; que a professora Sandra pediu à declarante para ajudá-la a organizar as questões
; que não sabe se essas provas estavam em seu notebook; que quem usou seu notebook foi a professora Sandra, que posteriormente deletou tudo;
que foi usado o notebook excepcionalmente, em razão da proximidade das provas e da grande demanda por computadores; que a professora Sandra usou seu notebook na própria COVEST
, porém fora das salas apropriadas e monitoradas; (...)”
. (Id 7147018, fls. 7/9) Grifei.

No mesmo sentido da falta de organização do referido certame, constou do Auto Circunstanciado Parcial de Interceptação das Comunicações Telefônicas no 076/DIC/2009, elaborado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, que “
(...) logo nas primeiras ligações registradas, identificamos a total desorganização no processo seletivo, principalmente no que tange a impressão das provas e malotes, treinamento dos fiscais e colaboradores, atrasos em locações e reservas de estabelecimentos de ensino.

Todas essas falhas mencionadas, permearam até a véspera da realização da aplicação das provas. (...) Se não bastasse isso, identificamos inúmeros problemas com inscrições, locais de provas sem condições físicas, falta de informações aos candidatos, inoperância do site da instituição, atraso na entrega dos malotes com provas, todos esses problemas por total incapacidade logística e humana da instituição UNEMAT, em realizar o processo seletivo. Cabe salientar que, essas dificuldades foram identificadas antes da aplicação das provas, ou seja, nos três dias que antecederam o dia 22 nov, data da realização do concurso”
. (Id 7147019, p. 5)

Assim, evidente que o referido certame teve inúmeros problemas durante a sua organização, bem assim falta de pessoal e de computadores para a elaboração e montagem dos documentos necessários, o que levou às atitudes das recorridas, no intento não de praticar fraude, mas de realizar o concurso a tempo e modo.

Ressalte-se, no particular, que o concurso público foi anulado por problemas logísticos ocorridos durante a sua realização e não por eventual fraude praticada pelas recorridas ou por outras pessoas, como se vê da conclusão a que chegou o Estado de Mato Grosso aposta no Id. 7147384, fls. 7/8.

Na mesma esteira, outrossim, por ocasião do julgamento da ação penal intentada pelos mesmos fatos objeto da ação de improbidade administrativa em exame,
as recorridas foram absolvidas
, com amparo no art. 386, VI, do CPP, pelo qual
“O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e §1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência”
.

Essa sentença penal, conquanto não vincule as searas civil e administrativa, por não se referir à inexistência do fato ou negativa de autoria, é relevante para o caso sob exame, pois nela o juízo penal foi expresso quanto à falta de prova do dolo por parte das ora recorridas, veja-se:

“Após detida análise das provas produzidas em juízo, restou comprovada que ocorrera total desorganização no processo seletivo, circunstância que culminou no vazamento de informações.

Conduta culposa e lamentável, mas não logrou êxito o Ministério Público em comprovar que nenhuma das denunciadas agiu com dolo ou praticou a conduta delituosa que lhes são imputadas na denúncia”
.

Frise-se que, na referida ação penal, o próprio
Parquet
, ao apresentar as suas alegações finais, requereu a absolvição de Renilce Miranda Cebalho Barbosa,
“ante a insuficiência de provas no sentido em que a mesma, embora tenha encontrado vestígios das provas e gabaritos em seu computador pessoal e pendrives, não restou devidamente comprovado que a mesma teria repassado estas informações a uma terceira pessoal (sic) que não poderia ter acesso a tais matérias”
(Id 7148148, p. 10/11).

Além disso, não recorreu da posterior sentença absolutória proferida também em favor de Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida, a qual transitou em julgado em 06/8/2018.

No âmbito administrativo, outrossim, também não houve instauração de procedimento administrativo em desfavor das requeridas, tendo a instituição a qual se vinculavam reconhecido a ausência de descumprimento legal ou desrespeito ao Código Disciplinar do Servidor Público (Id 7147920, p. 1).

Evidente, portanto, a ausência de má-fé ou dolo (ainda que genérico) das recorridas, elemento subjetivo imprescindível para a configuração dos atos de improbidade que violam os princípios que norteiam a administração pública, como, aliás, bem concluiu o magistrado de piso ao sentenciar o feito, veja-se:

“
(...) Diante do escorço probatório delineado nos autos, restou comprovado unicamente que as demandadas Renilce e Sandra utilizaram material pessoal não permitido para a elaboração das provas do concurso público em comento.

Contudo, não se pode dizer que tal conduta é consequência automática a caracterização de atos de improbidade insculpidos no artigo 11 da Lei Federal n.° 8.429/1992.

Isso porque não cuidou a parte autora de trazer aos autos prova robusta da fraude perpetrada pelas autoras, ou do dolo das agentes em fraudar o certame público ou ainda prova acerca do enriquecimento ilícito às custas das informações privilegiadas que detinham.

Para constatação de ato de improbidade administrativa, no caso específico do artigo 11, é necessária certa prudência, porque sua amplitude importa em risco para o julgador, induzindo-o a tachar de ímprobas condutas puramente irregulares.

Assim, como forma de amenizar o rigor legislativo, o elemento subjetivo, ou seja, a existência de dolo ou má-fé, com a finalidade de atingir fim ilícito, é requisito para o enquadramento fático previsto na tipificação legal.

(...)

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que as requeridas, na qualidade de docentes participantes do certame público, utilizaram-se de equipamento pessoal para confecção das provas. Nada além disso ficou constatado no feito. Não se tem notícia concreta de venda de provas ou questões ou de vazamento de informações. Não se sabe se houve de fato qualquer ato tendente a fraudar o certame ou que ferisse a sua licitude.

(...)

Nesse contexto, ainda que se possa enquadrar a conduta do Requerido na hipótese prevista no artigo 11 da Lei n.° 8.429/92, já que é, repita-se, fato notório a irregularidade na utilização de equipamento pessoal para realização de provas de concurso público, tal situação é, por si só, insuficiente para gerar a responsabilização e a punição prevista pela legislação em comento, ante a ausência do elemento subjetivo - dolo ou culpa.

(...)

Dessa maneira, não obstante os argumentos expostos pelo autor, este Juizo não vislumbra a presença de ato de improbidade administrativa praticado pelas Requeridas, capaz de ensejar as severas penalidades previstas na Lei n.° 8.429/92”
. (Ids 7148553 e 7148554)

Não fosse isso o bastante, convém ressaltar que sequer foi comprovado nos autos que as recorridas tenham repassadas as provas e gabaritos que manusearam a terceiras pessoas, visando a beneficiá-las.

Com efeito, o que se haure dos autos, na verdade, é que Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida compartilhou, em face da falta de computadores e das dificuldades encontradas para montar os cadernos de provas, documentos sobre o concurso público a pessoa que já detinha conhecimento sobre eles (Renilce Miranda Cebalho Barbosa), uma vez que já compusera a comissão organizadora, somente sendo afastada para a área de logística em razão de suas irmãs terem se inscrito no certame.

Contudo, além de o material encontrado no computador pessoal de Renilce Miranda Cebalho Barbosa não se referir aos cargos disputados por suas irmãs (Delegado e Professor de Ciências), estas sequer foram aprovados no processo seletivo.

Na mesma esteira da falta de prova de repasse de provas ou gabaritos a terceiras pessoas, outrossim, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO asseverou no Auto Circunstanciado Parcial de Interceptação das Comunicações Telefônicas no 076/DIC/2009 que:

“(...) Apesar dessas falhas gravíssimas de coordenação e controle antes da aplicação das provas,
não foi possível identificarmos nenhum diálogo contundente no que se trata ao objeto principal da investigação, tais como: comercialização de provas e gabaritos
. Entretanto, a desorganização relatada e presenciada nas vésperas da data da avaliação demonstra níveis de vulnerabilidades de segurança, que de maneira direta ou indireta, possibilitaria incidência de vazamentos ou fraudes das provas ou gabaritos do concurso, principalmente no processo de impressão das provas, posto que, diálogos demonstram que pessoas alheias também realizaram impressões de provas.

(...)

De acordo com os fatos acima narrados e analisados por este Departamento durante o atual período, verificam-se fortes indícios da possibilidade de existência de crimes envolvendo o sigilo e a segurança das provas e gabaritos do Concurso Público Unificado do Estado de Mato Grosso, contudo, diante do curto prazo de investigação, caracterizada pela urgência do pedido,
não foi possível identificar e registrar maiores indícios probatórios de autoria e materialidade do objeto ora investigado
. (Ids Id 7147019, fl. 5, e 7147022). Grifei.

Logo, o que se pode concluir é que, de fato, as condutas das recorridas foram perpetradas em desalinho com as regras de sigilo impostas para a realização de concurso público, sobremodo um de tamanha envergadura como o realizado, de forma unificada, no ano de 2009, tendo sido chamado, por tal motivo, de
“o maior concurso já realizado no Estado de Mato Grosso”
.

Porém, a desobediência ao ordenamento pátrio, ou seja,
a mera ilegalidade ou irregularidade administrativa, como visto alhures, não podem configurar a improbidade administrativa se ausente o dolo ou má-fé do agente público
.

Ocorre que a improbidade é espécie de ilícito mais grave que a ilegalidade, de sorte que apenas os atos que, além de ilegais, estejam qualificados pela desonestidade, falsidade, falta de honradez ou corrupção, ou seja, com dolo, ainda que genérico, é que configuram improbidade administrativa. Tais predicados negativos, como visto, não restaram minimamente demonstrado no caso dos autos.

Nesse contexto, a alegação do recorrente de que havia um sistema de proteção dos arquivos encontrados no computador da recorrida Renilce Miranda Cebalho Barbosa, supostamente com vistas a mascarar as informações nele contidas, dificultando a localização dos arquivos e o trabalho da perícia (contra perícia), como afirmou a testemunha e Perito Oficial Aurélio Willy Peixoto Cavalcanti, não tem o condão, a meu ver, de indicar má-fé ou dolo das recorridas no caso concreto, haja vista que a colocação de senhas em arquivos sigilosos, só por si, não indica necessariamente má intenção, podendo ser tido, também, como uma forma de proteger as informações do acesso de terceiras pessoas.

Tampouco o trecho da conversa telefônica de Geyhsa Atala Gomes Curvo, obtida mediante interceptação telefônica, em que aquela determina à Sandra Raquel Almeida Cabral que guarde o seu
notebook
pessoal no cofre da COVEST, por ser perigoso, é sinalizador de dolo na espécie, pois indica apenas preocupação em proteger equipamento que continha documentos sigilosos, configurando, tais questões, meros indícios que não subsistem diante dos demais e robustos elementos de prova existente nos autos em favor das recorridas.

Logo, uma vez que não se pode presumir o dolo na ação de improbidade administrativa, que não se compraz com a responsabilidade objetiva, e que não há prova segura de que as apeladas, a despeito das irregularidades cometidas, agiram deliberadamente em descompasso com o interesse público, ofendendo os princípios da Administração Pública, em especial a moralidade e a imparcialidade, não há falar-se em imposição das severas sanções previstas no art. 12 da Lei no 8.429/92, sendo imperiosa a confirmação da sentença que julgou improcedente a demanda em relação a elas.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento genérico da matéria legal e constitucional envolvida na lide, esclareça-se que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente entre elas, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial em segundo grau de jurisdição, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público e, em reexame necessário, RATIFICO a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão p
roferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres /MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
9192-10.2010.811.0006
, movida em desfavor de
GEYHSA ATALA GOMES CURVO e Outros
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes à configuração de ato de improbidade administrativa.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto, com a consequente retificação da sentença.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença de acervo probatório suficiente acerca da prática de atos de improbidade administrativa.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor de Geyhsa Atala Gomes Curvo, Renilce Miranda Cebalho Barbosa e Sandra Raquel de Almeida Cabral Hayashida, em razão de supostamente terem vazado informações referentes ao Concurso Público realizado pelo Estado de Mato Grosso no ano de 2009.

Narra o
Parquet
na exordial que, as Apeladas, na qualidade de servidoras da Unemat, vinculadas à Covest, instituição responsável pela realização do concurso, incorreram em irregularidades e violações aos deveres funcionais, tendo em vista que, armazenaram provas e gabaritos do certame em dispositivos eletrônicos pessoais.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, as Requeridas se utilizaram de um computador pessoal para armazenamento de caderno de provas e gabaritos do certame, o que, em tese, não é admitido, por se tratarem de informações sigilosas.

Entretanto, tal fato se deu em razão de possível insuficiência de recursos humanos, materiais e de estrutura da banca responsável pela realização do certame, informação esta corroborada pelo depoimento prestado por dois ex-reitores da instituição.

De mesmo modo, não se verifica que as Apeladas descuraram-se do dever de honestidade, imparcialidade e lealdade às instituições, a imputar o ato como ímprobo.

No caso concreto, inexistem indícios de que as Recorridas tenham revelado informações privilegiadas à terceiros, não encontrando-se evidenciado o dolo em frustrar a licitude do concurso público, tampouco o enriquecimento indevido.

Registre-se ainda que, as Recorridas foram absolvidas em sede de ação penal e na seara administrativa, sequer fora instaurado procedimento, face a ausência de constatação de descumprimento do dever legal ou inobservância ao Código de Disciplina do Servidor Público.

Por fim, necessário consignar que o certame fora posteriormente anulado, em razão de falhas verificadas no momento da aplicação das provas, e não por eventual ato praticado pelas Requeridas.

Feitas estas considerações, ausente a comprovação do elemento subjetivo doloso, ainda de que de forma genérica, na conduta dos agentes públicos, não há falar em condenação pela prática de ato de improbidade.

A corroborar o acima exposto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO 5.
O posicionamento do STJ é a favor de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso na Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos dispostos nos artigos 9o e 11
e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10 da mesma lei. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa estabelecido no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011). Assim,
para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Precedentes (...).”

(REsp 1819704/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Ante o exposto,
acompanho o voto da eminente Relatora
, para negar provimento ao recurso interposto, com a consequente ratificação da sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Ao examinar os autos constatei que se trata de fatos escabrosos ensejadores de milhões de prejuízos ao erário, decorrentes da anulação de concurso público para provimento de milhares de cargos no serviço público. Não só ao erário, porém. Milhares de candidatos viram todos os seus esforços atirados na lama, com inegáveis prejuízos de ordem financeira, além dos físicos e mentais.

No entanto, a causa primária senta praça na escolha e contratação da responsável pela realização do concurso público, sem a mínima condição técnica e de logística para realizar empreendimento de tal magnitude com participação de dezenas de milhares de concorrentes, causa primária, repito, da anulação do certame.

A razão dessa verdadeira tragédia não foi motivada pela conduta de três ou quatro pessoas
miúdas
. A verificação dos motivos reais deveria ter partido do começo, com a responsabilização daqueles que foram os responsáveis pela contratação de quem, sabidamente, não apresentavam mínimas condições operacionais para se aventurar em empreendimento de tal magnitude, logo, os verdadeiros responsáveis pelos descalabros verificados no certame, que, aliás, restou anulado, não por qualquer outro acontecimento; mas sim pela desorganização generalizada, algo semelhante a uma septicemia, que, ante a impossibilidade de ser debelada, resultou em eutanásia.

É possível que as apeladas tenham, realmente, tido acesso às questões das provas, aliás, é bem provável que isso efetivamente tenha ocorrido. Todavia, jamais admiti, pelo contrário, sempre repudiei o anexim muitas vezes recitado, de que
a oportunidade faz o ladrão:
a sedutora possibilidade de terem acesso às questões, não pode ser transformada em certeza que, realmente, tenham feito.

Aqui, prova alguma há de que, realmente, houve acesso às questões das provas, mas tão somente de que tiveram ampla oportunidade de fazê-lo. Essa circunstância, porém, não autoriza a condenação, porque, em sentido contrário, resultaria em concluir que todos os que têm
oportunidade de ouro
para delinquir, delinquem.

Assim, por não crer que todas as pessoas se rendam às oportunidades de cometer atos ilícitos, mas, pelo contrário, admitir a honestidade da maioria dos seres humanos, não encontro outra solução, se não de negar provimento ao recurso.

Em decorrência, acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021